Tribunal: TJBA
Processo: 0500741-61.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500741-61.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JUAREZ DE JESUS LIMA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA. PUNIBILIDADE EXTINTA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Resta caracterizada a omissão quando o Acórdão, não enfrenta todos os pontos relevantes para o deslinde do feito. 2. O cômputo da prescrição retroativa incide sobre a reprimenda aplicada, se passada em julgado para a acusação. Inteligência do § 1º do art. 110 do Código Penal. A aplicação conjunta dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III, e 110, § 1º, todos do Código Penal, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade. 3. O Acórdão recorrido condenou o embargante pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, regime aberto, substituída por uma pena restritiva de liberdade, a ser cumprida por igual período, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, resultando no prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 4. Sob essa perspectiva, recebida a denúncia em 03/06/2016 e publicado o Acórdão condenatório em 26/05/2025, sem interposição de recurso do Ministério Público, transcorreu o prazo prescricional. 5. Assim, tendo transcorrido lapso superior a 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos da prescrição, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. 6. Embargos declaratórios acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para declarar extinta a punibilidade do Embargante, em face da prescrição. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500741-61.2016.8.05.0113, em que figuram como Embargante JUAREZ DE JESUS LIMA e como Embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto condutor. 2